Tribunal: CARF
Processo: 11030.721159/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.721159/2017-87
ACÓRDÃO
2101-002.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada
com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de
compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721159/2017-87
2
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio
Nastureles (Presidente).
Ausente o conselheiro Wesley Rocha, substituído pelo Henrique Perlatto Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
BRAIR LTDA em face do Acórdão no 15-44.088, que rejeitou a manifestação de inconformidade e
manteve o Despacho Decisório no 240/2017, que considerou indevidas e glosou as compensações
declaradas pelo contribuinte nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP relativas às competências 04/2014, 05/2014, 08/2014 e 12/2016, cujos valores totais
alcançaram R$ 5.391.398,29 (cinco milhões trezentos e noventa e um mil trezentos e noventa e
oito reais e vinte e nove centavos).
De acordo com o Despacho Decisório, a recorrente informou que o crédito utilizado
nas compensações se origina no recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre
verbas indenizatórias (férias não gozadas, aviso prévio indenizado, primeiros quinze dias de
afastamento por auxílio-doença e acidentário, adicional de horas extras, adicional noturno e
décimo terceiro salário).
O Acórdão no 15-44.088 rejeitou a manifestação da inconformidade por força do
art. 170-A do CTN. No caso em concreto, se verificou que a recorrente possui duas ações judiciais
questionando a validade da relação jurídica que a obrigava ao recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre as ditas “verbas indenizatórias”.
A recorrente, por sua vez, alegou que a compensação se refere apenas as rubricas
de terço de férias, aviso prévio indenizado e 15 primeiros dias de afastamento. Além disso,
apontou que a compensação não foi realizada “com base em entendimento próprio, observando
(...) a jurisprudência consolidada dos órgãos superiores do Poder Judiciário”.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
É o relatório.

Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721159/2017-87
3
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2.
Preliminar
A recorrente arguiu, em sede de preliminar, a nulidade do lançamento, sob a
justificativa de que o “despacho decisório confronta nitidamente com a definitiva jurisprudência
pátria, sendo este nulo, de pleno direito, por desobedecer à ordem judicial emanada do Eg. STJ,
que declara em recurso repetitivo, com efeitos para todos os contribuintes em território nacional,
que a contribuição previdenciária patronal não deve incidir sobre aviso prévio indenizado, terço
constitucional de férias e 15 dias que antecedem o auxílio-doença e que, portanto, todos os
valores recolhidos indevidamente devem ser devolvidos ao contribuinte, seja em moeda ou
através de compensação”.
A recorrente completa: “a compensação realizada pela Requerente se deu com
base no precedente proferido pelas Cortes Superiores, conforme lhe ampara o sistema jurídico
vigente, na esfera administrativa, independentemente de ação judicial individual e, portanto,
inaplicável o artigo 170-A, do CTN”.
As alegações declinadas pela recorrente para que seja reconhecida a nulidade do
Despacho Decisório tangencia questões de mérito, qual seja: aplicabilidade do art. 170-A do CTN
ao caso concreto.
Por tal razão, rejeito a preliminar suscitada.
3.
Mérito
Conforme adiantado, a recorrente possui duas ações em curso, questionando a
validade da relação jurídica que a obrigava ao recolhimento das contribuições previdenciárias
sobre as ditas “verbas indenizatórias”, conforme discriminativo abaixo:
i.
Ação Ordinária no 5002865-67.2012.4.04.7104
 Ajuizada em 23/04/2012
 Objeto:
“(a) a restituição dos valores vertidos a título de contribuição previdenciária
(inclusive RAT e terceiros) incidente sobre as verbas pagas na condição de
férias gozadas ou compradas (e respectivo adicional), primeiros quinze dias
que antecedem o auxílio-doença e o auxílio-acidente, auxílio-creche e
quebra de caixa, reconhecendo a natureza indenizatória das referidas
verbas; (b) a devolução de toda espécie de contribuição previdenciária
suportada que venha a incidir sobre parcelas consideradas indenizatórias;
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721159/2017-87
4
(c) a declaração da natureza de outras verbas em que incidem contribuição
previdenciária, abordando férias, salário maternidade, adicional de horas
extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e outros que
porventura venham a ser caracterizado por essa natureza pela
jurisprudência pátria até o julgamento da lide”.
 Sentença parcialmente favorável publicada em 25/02/2013:
“e) no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados
por COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (matriz e filiais qualificadas
no contrato social do E1 - CONTR1) contra a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL,
para os efeitos de:
e.1) declarar a existência de relação jurídico-tributária que as obrigue ao
recolhimento da contribuição previdenciária (inclusive RAT e terceiros)
sobre os valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento por motivo de
doença ou acidente (antes da obtenção do auxílio-doença) e sobre a
parcela denominada auxílio quebra de caixa, nos termos do art. 22, I, da Lei
no 8.212/91;
e.2) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que as obrigue ao
recolhimento da contribuição previdenciária (inclusive RAT e terceiros)
sobre os valores pagos a título de férias indenizadas (não gozadas ou
compradas) e respectivo adicional, aviso prévio indenizado e auxílio-creche,
condenando a requerida a restituir o montante respectivo desde
14/07/2006, incluídos eventuais valores recolhidos a partir do ajuizamento
desta ação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos
delineados na fundamentação.
(...)
Em caso de compensação, somente poderá ocorrer após o trânsito em
julgado da sentença, a teor do art. 170-A do CTN.”
 Acórdão que confirmou a sentença foi publicado em 30/10/2013.
 Trânsito em julgado certificado em 08/03/2022.

ii.
Mandado de Segurança no 5002865-67.2012.4.04.7104
 Impetrado em 09/10/2013
 Objeto:
“a) férias gozadas pelo funcionário; (b) terço constitucional de férias; (c)
salário maternidade; (d) adicional de horas extras; (e) adicional noturno e
(f) décimo terceiro salário”.
 Sentença parcialmente favorável publicada em 16/05/2014:
“Isso posto, reconheço a prescrição dos valores recolhidos no quinquênio
que antecede a ação e, no mérito, julgo parcialmente procedente o pedido
formulado pela parte impetrante nesta ação, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para (a) declarar a
inexigibilidade da contribuição previdenciária - cota patronal - incidente
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721159/2017-87
5
sobre o adicional de um terço de férias pago pela parte impetrante e a
consequente inexistência de relação jurídica que justifique os pagamentos
efetuados pela parte impetrante a título da contribuição em questão, bem
como para (b) declarar o direito da parte impetrante à compensação dos
valores indevidamente pagos a esse título, devidamente acrescidos da taxa
SELIC, observadas as disposições legais aplicáveis, respeitada a prescrição
quinquenal e observado o disposto no art. 170-A do CTN, nos termos da
fundamentação”.
(...)
Deve ser acolhido, ainda, o pedido de compensação do indébito, observada
a prescrição qüinqüenal nos termos do decidido alhures. Tendo sido
ajuizada a presente ação já na vigência do art. 170-A do CTN, segundo o
qual 'é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial', e envolvendo a presente ação
alegação de inconstitucionalidade de lei, admissível a compensação
apenas após o trânsito em julgado.
 O julgamento que reformou parcialmente a sentença foi realizado em
07/10/2014:
“Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao apelo da
impetrante e negar provimento ao apelo da Fazenda Nacional e à remessa
oficial, na forma da fundamentação.”
(...)
“Cumpre, ainda, observar que a Lei Complementar n.o 104, de 11 de janeiro
de 2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação,
mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes
do trânsito em julgado da respectiva sentença.”
 Não houve trânsito em julgado da decisão.
Conforme adiantado, as compensações foram realizadas nas competências de
04/2014, 05/2014, 08/2014 e 12/2016, portanto em período posterior ao ajuizamento das ações
e, sem dúvidas, após ter sido proferida a sentença judicial favorável quanto ao aviso prévio
indenizado e desfavorável quanto aos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença.
Quanto ao terço de férias, o mês de transmissão da GFIP referente a competência
de 04/2014 coincide com o mês que foi proferida a sentença favorável, qual seja: 05/2014.
Nesse sentido, em 26/02/2014, o STJ julgou o “caso Hidrojet”, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, e entendeu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional, o aviso prévio indenizado e quinze dias de afastamento por motivo de doença. E é
justamente com base nessa decisão do STJ, em linhas gerais, que a recorrente defende a correção
no procedimento compensatório.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721159/2017-87
6
Ocorre que o artigo 170-A do CTN é expresso no sentido de que “é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
O STJ, inclusive, fixou, em 02/09/2010, tese no seguinte que o art. 170-A do CTN é
aplicável aos casos em que há superveniente reconhecimento da ilegalidade do tributo:
Tema Repetitivo no 346
Tese fixada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Registra-se que as decisões judiciais proferidas nos processos judiciais na qual a
recorrente é parte não afastaram o art. 170-A do CTN, pelo contrário, reforçaram sua aplicação,
como destacado acima.
Assim, é correto o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que o
“reconhecimento da inconstitucionalidade do tributo, o contribuinte precisa aguardar o trânsito
em julgado da ação na qual é parte, para que possa proceder à compensação”.
Por todo o exposto, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
4.
Conclusão
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 671
DF CARF MF
Original